Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735466-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEANDRO PRETTO FLORES AGRAVADO: S4 SOLAR DO BRASIL LTDA, JOAO EUGENIO GONCALVES DE MEDEIROS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por LEANDRO PRETTO FLORES, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não fora conhecido do Agravo de Instrumento, porquanto verificado que incorria em supressão de instância. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 66498414. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator